Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE REPARAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
Breve histórico: " Cuida a hipótese de ação de conhecimento pela qual busca a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Evidencia-se nos autos do processo que a autora não contratou os serviços da ré, o que inclusive foi reconhecido em sede de contestação".
1. Apelação interposta por Banco Volkswagen S/A, contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente a relação jurídica entre requerente e a requerida, bem como condenar a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 6.000,00. 1.1. De acordo com a inicial, a autora requereu: a) a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes; e b) compensação por danos morais na ordem de R$ 20.000,00 e R$ 2.300,00 de danos materiais por ter contratado advogada para orientações e propositura de ação.
2. Nesta sede, o banco réu requer a reforma da sentença. 2.1. Alega: a) não ter havido qualquer falha na prestação de serviço uma vez que a cobrança decorreu de contrato e que agiu dentro do seu exercício regular de direito; b) que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que corrobore sua alegação de danos morais, e que, desta maneira, os danos extrapatrimoniais não podem ser presumidos. 2.2. Requer que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, sucessivamente, demanda o arbitramento dos danos extrapatrimoniais em valores menores.
3. Os danos morais, neste caso, se configuram in re ipsa. 3.1. Jurisprudência: “[...] 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Referida responsabilidade caracteriza-se como fortuito interno e decorre do risco do empreendimento. [...] ” (07341798020198070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.) 3.2. “[...] 3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 479 do e. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." [...]” (07072328120188070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.).
4. O Banco não se cercou das cautelas necessárias para a correta identificação do cliente, de maneira que contribuiu para que a fraude fosse perpetrada. 4.1. A fraude integra o risco da atividade empresarial, de maneira que também se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC. 4.2. A sentença recorrida não merece reparos, motivo pelo qual o apelante responde pelos danos morais suportados pela consumidora.
5. Em relação a fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 5.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 5.2. In casu, o valor da indenização arbitrada na sentença (R$ 6.000,00) seguiu esses parâmetros. 5.3. São inegáveis os aborrecimentos e as preocupações sofridas pela autora diante de diversas ligações que ela e seus filhos passaram a receber, bem como e-mails de uma empresa de cobrança. 5.4. Nessa perspectiva, o valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela apelada, de modo que o valor indenizatório atendeu adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrido.
6. Recurso improvido.